Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0021056-61.2016.8.07.0001 Embargante : ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP Embargante : INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes, Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A (id. 18090399) e Alumi Publicidades Ltda – EPP (id. 18131610). Em razão da postulação de efeitos INFRINGENTES aos embargos de declaração opostos, intime-se as embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator